Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703924-43.2023.8.07.0020 EMBARGANTE: MAURICE GEORGES DENNAOUI EMBARGADO: CONDOMINIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE AGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao embargado/apelado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR